Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-28.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
28/03/2022
Número: 0600295-28.2020.6.16.0003

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600295-28.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600295-
28.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade da falha não sanada pelo prestador, com fulcro
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art.
487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar as contas de Jose Carlos da Silva,
candidato ao cargo de vereador em Curitiba, pelo PP, nas eleições municipais de 2020. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Carlos da Silva,
que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas, tendo em vista o atraso na apresentação da prestação de contas parcial, realizada
apenas em 11 de dezembro de 2020 (após às eleições), descumprindo o disposto no art. 7º, V, da
Resolução TSE nº 23.624/2020. A intempestividade na entrega da prestação de contas parcial, após
o pleito, obstaculizou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e da sociedade sobre as
doações e gastos realizados durante a campanha. O prejuízo à transparência das contas ainda é
agravado em razão da natureza dos recursos financeiros arrecadados pelo candidato, que, em sua
totalidade, têm origem pública (FEFC)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42931
998
28/03/2022 17:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.536

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600295-28.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O E L E I T O R A L .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. As alegações apresentadas pelo embargante
consistem, em verdade, em pretensão de reexame da
decisão, já que evidente a intenção de rediscutir os
fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
Num. 42931998 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOSÉ CARLOS DA SILVA, em
face do Acórdão n. 60.202 (ID 42861916) , pelo qual foi negado provimento ao recurso,
mantendo-se a desaprovação das suas contas eleitorais, em razão de ofensa ao disposto no art.
74, III da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, §3º da Lei nº 9.504/1997.

Sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, alegando que:
a) foi interposto Recurso Eleitoral, abordando-se, dentre outros fundamentos, a ocorrência de
mera irregularidade formal, bem como a existência de jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral a respeito da temática; b) contudo, ainda que com parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo provimento das razões recursais, o Acórdão nº 60.202 pautou-se pela manutenção
da sentença em sua integralidade, salientando, por diversas vezes, o prejuízo decorrente da
omissão de gastos e receitas, de modo a prejudicar a confiabilidade das contas, pautando-se,
sobretudo, pela previsão contida no art. 47, § 6º, da Resolução nº 23.607/2018; c) reputa-se que
o Acórdão embargado tratou a intempestividade na entrega das contas como a sua verdadeira
ausência, equiparando-a à omissão, para todos os efeitos. Trata-se, todavia, de irregularidade
sanada no transcurso processual; d) trata-se, em última síntese, de omissão contida no Acórdão
ora combatido, vez que deixou de enfrentar, ainda que a título de overruling, a jurisprudência
atual – vez que de precedentes de 2020 – levantada pelo Embargante em suas razões recursais;
e) Tendo em vista a obscuridade ora apresentada, e para fins de prequestionamento, com
fundamento no art. 1.025 do CPC/2015, requer o pronunciamento acerca dos precedentes
invocados no recurso, bem como sobre a existência de similitudes para com o caso concreto,
aptas a corroborar a aprovação das contas prestadas, ainda que com ressalvas (ID 42868387)

Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos com efeitos
infringentes, para suprimir a omissão apontada e aprovar as contas de campanha do candidato.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 42931998 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, OCORRIDA SOMENTE APÓS QUASE UM MÊS DEPOIS
DA REALIZAÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
ATRASO. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA
CAMPANHA E DA TRANSPARÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS ENVOLVIDOS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação de contas parcial ocorrida quase um mês após a realização
das eleições e sem qualquer justificativa é irregularidade grave, por comprometer
a transparência e impedir a fiscalização concomitante pelos eleitores, bem como
considerando que a integralidade das receitas foi composta por recursos públicos.
Inteligência do art. 47, § 6º, da Resolução 23.607/2019.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado “porque teria
deixado de enfrentar, ainda que a título de overruling, a jurisprudência atual – vez que de
precedentes de 2020 – levantada pelo Embargante em suas razões recursais no sentido de que
o atraso na entrega de relatórios financeiros e da prestação de contas parcial seria falha
meramente formal”.

As técnicas de distinguishing e de overruling, extraídas da doutrina dos
precedentes, são importantes instrumentos para a coerência e segurança jurídica das decisões
judiciais, estando inclusive previstas no art. 489, § 1º, VI do Código de Processo Civil, nos
seguintes termos:

Num. 42931998 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se
ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento. (destaquei)

Assim, a técnica de distinguishing permite o afastamento do precedente mediante
a demonstração da distinção fática entre o caso em julgamento e os casos que serviram de
paradigma para a formação do precedente. Já, pela técnica de overruling deixa-se de seguir
determinado precedente por meio da superação do entendimento, ou seja, com base em nova
compreensão sobre o tema.

E a temática do presente processo envolve justamente a técnica de overruling.

Note-se que os precedentes invocados pelo embargante, embora julgados no
ano de 2020, referem-se às eleições de 2016 e 2018, não à eleição de 2020.

É certo que a Corte Superior realmente possuía o entendimento, para aquelas
Eleições de 2016 e de 2018, no sentido de que omissões e atrasos nas prestações de contas
parciais e nos relatórios financeiros não necessariamente seriam causa à desaprovação das
contas de campanha, desde que supridas nas prestações finais.

Porém, houve a superação deste entendimento pelo Tribunal Superior Eleitoral
, com a sinalização de que a novel compreensão passaria a ser adotada somente para o
julgamento das prestações de contas a partir das eleições de 2020, conforme bem detalhado
pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060097957 (DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 116, Data 15/06/2020), no seguinte trecho:

(...)

Observa-se que a Corte regional, em acurada análise, seguiu a jurisprudência
firmada neste Tribunal Superior até as eleições de 2016, ao entendimento de que
omissões nas prestações de contas parciais não necessariamente geram a
desaprovação das contas de campanha, desde que supridas nas prestações
finais.

Todavia, essa compreensão vem sendo debatida nesta Corte Superior em
precedentes que, inclusive, foram objeto de apontamento pelo eleitoral, o
que animou este relator a proferir, na sessão de Parquet 12.12.2019, voto
vista em sede processos de prestação de contas relativos ao pleito de 2018
(Agravos regimentais em agravo de instrumento nos 0600055-29, 0601333-
33, 0601423-41, 0601561-08, 0601776-81, 0601862-52 e 0601921-40,
Num. 42931998 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

provenientes do TRE/SC, de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto).

Na oportunidade, acenei para a necessidade de se compreender o eleitor não
mais como simples observador da transparência das prestações de contas, mas
como um ser político que pode, e deve, exercer suas liberdades políticas e
sociais em todos os momentos da vida cívica, ultrapassando a exclusividade de
sua participação na vida pública por meio do voto.

Haure-se mudança que aponta para a sede de informação do brasileiro sobre
quem são os candidatos, quais suas propostas de governo, o que pensam sobre
temas relevantes da vida pública e, também, como arrecadam e gastam suas
verbas de campanha. A busca por esses elementos de conhecimento é realizada,
muitas vezes, por meio da rede mundial de computadores.

Os efeitos dessa transformação tecnológica e social exigem que não mais se
afirme que a Justiça Eleitoral é a única destinatária das informações contidas nas
contabilidades dos candidatos e partidos políticos em campanha. Deve-se
compreender que a população brasileira é igualmente destinatária de todas essas
informações.

Assim, propus naquela assentada a superação da concepção estritamente
processual de que o Estado-Juiz é o destinatário das informações contidas
em processo de natureza judicial no qual ele deve proferir julgamento. As
prestações de contas integram materialmente o processo eleitoral e, nessa
condição, devem transparência a todos os brasileiros e também à Justiça
Eleitoral.

Munido dessa compreensão, analisei se as omissões de receitas e despesas nas
demonstrações parciais de contabilidade de campanha malferem a transparência
que se exige das contas como fundamento de sua aprovação.

Então, constatei que, para o eleitor, todas as informações referentes à
arrecadação e gastos do candidato ou do partido são de maior relevo em
momento anterior à data do certame eleitoral, pois é nesse ponto irrepetível do
tempo, que exercerá a sua obrigação de votar.

Vale dizer, a disponibilização tardia de informações revela-se despicienda
quando observada sob o prisma do eleitor, pois já terá se esvaído o instante
temporal no qual exerceu sua escolha.

Ou seja, há prejuízo irretratável à transparência das prestações de contas, sob o
ponto de vista de seu legítimo destinatário, o eleitor, quando os candidatos e
partidos omitem informações em suas demonstrações parciais de contabilidade e
relatórios financeiros.

Concluí que as omissões de informações em prestações de contas parciais e
relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97) acarretam
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo
irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de
gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

Por último, examinei o momento a partir do qual deve este novo
entendimento produzir efeitos na prestação jurisdicional eleitoral. Entendi
Num. 42931998 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

pela necessidade de se atentar ao princípio da segurança jurídica e à
necessidade de estabilidade dos procedimentos de prestações de contas,
impedindo o prejuízo ao cidadão que disciplinou sua conduta de acordo
com a interpretação da norma ultimada por este Tribunal Superior Eleitoral.

Por isso é que, adotando-se a cautela que exige o instituto do propus que
essa overruling, nova compreensão fosse adotada somente para o
julgamento das prestações de contas a partir das eleições de 2020.

Ultimada a sessão, a tese foi acolhida tal como proposta.

(...)

(Não destacado no original)

Em consonância com essa overruling, constou expressamente do voto condutor
que, para as eleições de 2018, o colendo Tribunal Superior Eleitoral manteve o entendimento no
sentido de que o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, mas que a própria
Corte Superior Eleitoral, em vários julgados relativos às eleições de 2018 ventilou as
premissas para a interpretação do tema no pleito de 2020.

Confira-se:

É certo que, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o
entendimento no sentido de que “[...] o atraso no envio dos relatórios financeiros
(e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas [...]" (TSE - AgR–REspe nº
0601776–81/SC, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
12.12.2019, DJe de 19.2.2020).

Não obstante, ainda que a intempestividade da prestação parcial não contribua,
necessariamente, para a falta de confiabilidade das informações da prestação de
contas final e tampouco impeça sua análise, a questão não pode ser vista
somente sob esse enforque.

Com efeito, no presente caso, os recursos arrecadados pelo candidato
totalizaram R$ 3.662,20, sendo R$ 662,20 de recursos estimáveis em dinheiro e
R$ 3.000,00 de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, que ingressaram na campanha do ora recorrente por meio
de uma única transferência eletrônica, realizada em 13/10/2020.

Assim, no período previsto para prestação de contas parcial (21 a 25 de outubro),
deixou o candidato de informar o recebimento dos recursos públicos, dado que
deixou de ser publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 27 de outubro.

Ademais, no caso, o atraso ocorrido equivale à verdadeira ausência da prestação
de contas parcial, pois realizada tão somente em 11 de dezembro de 2020 (quase
um mês após às eleições), em manifesta ofensa ao disposto no art. 7º, V, da
Resolução TSE nº 23.624/2020,
Num. 42931998 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

Conforme bem concluiu o prolator da sentença: “A intempestividade na entrega
da prestação de contas parcial, após o pleito, obstaculizou a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral e da sociedade sobre as doações e gastos
realizados durante a campanha. O prejuízo à transparência das contas ainda
é agravado em razão da natureza dos recursos financeiros arrecadados pelo
candidato, que, em sua totalidade, têm origem pública (FEFC)”,
caracterizando “falha grave por inviabilizar o controle concomitante de
regularidade pela Justiça Eleitoral e o controle social (art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)”. (destaquei).

A ausência da prestação de contas parcial inviabiliza, frise-se, a fiscalização
concomitante à campanha, não só pelos concorrentes e pela Justiça Eleitoral,
contribuindo para a prevenção dos abusos, mas também pelos eleitores, sendo
mais um elemento para auxiliar na formação da convicção quanto ao voto.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES
2 0 2 0 . S E G U R A N Ç A J U R Í D I C A . R E E X A M E D O C O N J U N T O
FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24
DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões
de despesas nas prestações de contas parciais não necessariamente
conduzirão à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso
a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na
análise do acervo probatório, no sentido de que as falhas detectadas nas
prestações de contas parciais, saneadas na prestação de contas final, não
comprometeram a confiabilidade das contas, encontra óbice na Súmula nº
24/TSE.

3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte
Superior assentou que as omissões de informações em prestações de
contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei
nº 9.504/97), em razão do prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade
eleitoral, acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja
apresentada justificativa razoável para a omissão. Na oportunidade,
firmou–se que a novel compreensão aplica–se às eleições de 2020,
observando–se a cautela que exige a segurança jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 42931998 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

(Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data
24/06/2020 – não destacado no original).

Destaque-se, que o candidato deixou de prestar contas, durante a
campanha, da totalidade das receitas que compuseram a sua campanha,
que já haviam sido recebidas e que eram integralmente oriundas do FEFC,
bem assim, e principalmente, não apresentou qualquer justificativa para o
atraso.

Logo, é evidente que obstou a fiscalização concomitante da movimentação
financeira da campanha, especialmente por envolver recursos públicos em
importância expressiva.

Nesse sentido, a Corte Superior já consignou que “O atraso na apresentação dos
relatórios financeiros e a entrega das contas parciais com inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, podem ocasionar prejuízos à
correta fiscalização e confiabilidade da prestação de contas e constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa
ao tema para as Eleições de 2020”. (TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 44468, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 95, Data 26/05/2021,
Página 0, destaquei)

Desse modo, no presente caso, tal irregularidades também possui o condão de
implicar a desaprovação das contas, de modo que o deve ser mantida
integralmente a sentença

Com efeito, a respeito da mudança de paradigma para as eleições de 2020 e
corroborando a decisão embargada, destaque-se também a seguinte decisão do Tribunal
Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DEPUTADO ESTADUAL. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. OMISSÃO NAS CONTAS
PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo a novel redação do art. 275 do Código Eleitoral, conferida pelo art.
1.067 da Lei nº 13.105/2015, são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: I –
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III –
corrigir erro material. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados.

2. Para as Eleições 2018, este Tribunal Superior confirmou o entendimento
de que o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
Num. 42931998 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo
às Eleições 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018, e AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.10.2018; relativo às Eleições 2018: PC nº 0601225–70/DF, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, PSESS de 4.12.2018.

3. A mesma orientação foi ratificada nos seguintes processos, referentes às
Eleições 2018: AgR–AI nº 0600055–29/SC, AgR–AI nº 0601423–41/SC,
AgR–REspe nº 0601776–81/SC, AgR–AI nº 0601561–08/SC, AgR–AI nº
0601862–52/SC e AgR–AI nº 0601921–40/SC, julgados em 12.12.2019,
oportunidade em que, assim como no caso dos autos, foram ventiladas
premissas para a interpretação do tema no pleito de 2020.

4. Com efeito, constam do aresto embargado todos os fundamentos suficientes à
conclusão deste Tribunal Superior, embora de forma contrária aos interesses do
embargante. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(Agravo de Instrumento nº 060133333, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 88, Data
07/05/2020)

Tanto houve o alegado overruling que o § 6º do art. 47 da Res.TSE nº
23.607/2019, que regeu as eleições de 2020, expressamente destacou a gravidade da
irregularidade nos seguintes termos:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser
apurada na oportunidade de julgamento da prestação de contas final”.

E, no caso, como já havia sido destacado no acórdão embargado, não foi
apresentada qualquer justificativa para a não apresentação no prazo legal, de modo que não se
propiciou à Justiça Eleitoral superar a falha.

Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único, II,
ambos do CPC, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”, situação essa que não se verifica nos autos.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável, o
embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

Num. 42931998 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de
todos os elementos por ele suscitadas, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600295-
28.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTE: JOSE CARLOS DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIELLA
KRAUS - SC45746-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-A, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR96350-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, FLAVIO PANSIERI -
PR31150-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42931998 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817171842400000041905273
Número do documento: 22032817171842400000041905273